Tribunal: TJBA
Processo: 0500329-48.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500329-48.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SERGIO CONCEIÇÃO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO POR INCURSÃO NO ART. 33, § 4.º, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PENAS FIXADAS EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, SOB O VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO ACERTADA.

TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, OS QUAIS DESCREVERAM A DINÂMICA DO EPISÓDIO COM FIRMEZA E COERÊNCIA. RÉU SURPREENDIDO NUM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO, NA POSSE DE PORÇÕES DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK, ALÉM DE QUANTIA EM ESPÉCIE, BEM COMO NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE, MUNIDO DE UMA ARMA DE FOGO. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, O QUAL ADMITIU A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS PROVAS JUDICIALIZADAS. EXEGESE DO ART. 155 DO CPP. VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS, APREENSÃO DE NUMERÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DO MATERIAL. INTELIGÊNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 28, § 2.º, DA LEI DE TÓXICOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA, ALÉM DISSO, ENTRE AS FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. COMPROVAÇÃO HÍGIDA E BASTANTE DA INCURSÃO DO RÉU NO DELITO DE TRÁFICO DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n
.º 0500329-48.2018.8.05.0150
, provenientes do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas-BA, figurando como
Apelante
o Réu

Sérgio Conceição da Silva
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da presente Apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora